Tribunal: TJMT
Processo: 1001682-04.2024.8.11.9005
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001682-04.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), UILGO ALVES DE SOUSA - CPF: 019.303.191-42 (IMPETRANTE), JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ, ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

E M E N T A

Agravo Interno no Mandado de Segurança no
1001682-04.2024.8.11.9005.

Agravante: UILGO ALVES DE SOUSA.

Autoridade Coatora: Dr. Érico de Almeida Duarte, Juiz do Juizado Especial da Fazenda de Cuiabá.

Agravado: ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento:
17/12/2024.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA DECISÃO JUDICIAL PASSÍVEL DE RECURSO. INCABIMENTO. SÚMULA 267 DO STF. UTILIZAÇÃO INADEQUADA DO MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial de mandado de segurança impetrado pelo agravante com o objetivo de suspender os efeitos de decisão judicial que declinou a competência e, no mérito, de obter a concessão definitiva da segurança pretendida. O agravado deixou de apresentar manifestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar a adequação do mandado de segurança como meio para impugnar decisão judicial contra a qual há previsão de recurso próprio, considerando a vedação contida na Súmula 267 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O procedimento previsto na Lei no 9.099/95 não admite recurso contra decisão interlocutória, e o mandado de segurança somente é cabível em hipóteses excepcionais, não podendo ser utilizado como substituto de recurso.

Nos termos da Súmula 267 do STF, o mandado de segurança não é cabível contra ato judicial que possa ser impugnado por recurso ou correição, sendo incabível sua utilização para substituir o recurso adequado.

O impetrante busca, de forma indevida, substituir o recurso cabível pelo mandado de segurança, o que configura desvio da finalidade dessa ação mandamental, destinada a proteger direito líquido e certo contra atos ilegais ou abusivos e não a substituir recursos processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno não provido, com a manutenção integral da decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança.

Tese de julgamento:

O mandado de segurança não é cabível como substituto de recurso processual próprio contra decisão judicial, conforme Súmula 267 do STF.

A utilização do mandado de segurança deve observar sua finalidade específica e não pode ser empregada indiscriminadamente para suprir a ausência de recurso.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95; CPC/2015; Súmula 267 do STF.

Jurisprudência relevante citada: TJRS, Mandado de Segurança Cível, No 71009166513, Primeira Turma Recursal Cível, Rel. Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, j. 26-05-2020.

Relatório.

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança.

O agravante postula a reforma da decisão monocrática e a consequente concessão da segurança postulada.

O agravado, devidamente intimado, deixou de se manifestar.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de agravo interno manejado contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança impetrado por
UILGO ALVES DE SOUSA
.

Almeja o impetrante a concessão de liminar em mandado de segurança objetivando suspender os efeitos da decisão que
declinou a competência, e no mérito que se conceda a segurança pleiteada.

Pois bem. O procedimento previsto na Lei no 9.099/95, não aponta recurso contra decisão interlocutória, sendo certo que o Mandado de Segurança somente pode ser utilizado em hipóteses excepcionais e de forma alguma como sucedâneo recursal.

Após detido exame dos autos, percebo que a ordem mandamental reclamada não pode ser acolhida, eis que o
mandamus
foi impetrado contra sentença,
decisão que desafia a interposição de recurso inominado ou embargos de declaração
, razão pela qual, nos moldes da Súmula 267 do STF, é incabível a ação mandamental. Vejamos:

Súmula 267: Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.

Destarte, o impetrante está se utilizando do presente mandado de segurança como substituto do recurso, para recorrer da decisão que lhe foi desfavorável.

A ação mandamental não pode ser utilizada indiscriminadamente em substituição ao recurso, pois gera desvirtuamento de sua finalidade.

Nesse sentido, verbis:

“MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL. PRETENSÃO DE REVOLVER AS RAZÕES DE JULGAMENTO. INADMISSIBILIDADE DO USO DO WRIT COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. POSSIBILIDADE DE MANEJO DOS RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E EXTRAORDINÁRIO DENTRO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. ARTIGO 5°, I, DA LEI 12016/2009. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DEFERIMENTO DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. ARTIGO 42, §1°, DA LEI 9099/95. DESATENDIMENTO PELA PARTE. MANIFESTAÇÃO INTEMPESTIVA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 1007, §2°, DO CPC. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA.”
(TJRS - Mandado de Segurança Cível, No 71009166513, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Julgado em: 26-05-2020).

Destarte, deve ser mantida a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança, dado a inadequação da via eleita.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão agravada.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024